Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. G44 BRASIL S/A. G44 BRASIL SCP. PEDIDO DE GRATUIDADE NA APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 20. APLICAÇÃO DO CDC. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO COM DESCONTO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS. PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS AINDA NÃO RECEBIDOS. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Réus/Apelantes não foram localizados para regularização da representação processual. Nessas circunstâncias, não se conhece do Apelo dos Réus, diante da ausência de capacidade postulatória (CPC/15, art. 274 c/c 76, § 2o, I).
2. Embora os litigantes tenham ajustado um contrato de natureza empresarial, a reclamar disciplina pelo Código Civil, a situação aponta para a prática, pelos sócios e sociedades empresárias participantes, de pirâmide financeira, utilizando-se de uma relação de natureza estatutária para captar diversos investidores, com a promessa de retorno financeiro expressivo.
3. Restou pacificado por esta eg. Corte de Justiça o entendimento de que o contrato de adesão à sociedade em conta de participação firmado entre as partes detém cunho consumerista em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional (IRDR 20).
4. No Ato Declaratório no 16.167, de 15 de março de 2018, a CVM – Comissão de Valores Mobiliários informou que G44 BRASIL Intermediações Financeiras Eireli, a sócia Joselita de Brito de Escobar e o preposto Saleem Ahmed Zaheer não integram o sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, nem estão autorizados a captar clientes residentes no Brasil para realizar investimentos no mercado financeiro.
5. Os contratos em questão foram firmados pelas partes litigantes após a determinação exarada pela CVM, de suspensão de oferta pública de valores mobiliários pelos Réus. Nesse contexto, diante da manutenção das atividades irregulares, somada às evidências da operação de esquema de pirâmide financeira, ressoa patente a ilicitude do objeto do negócio jurídico, nos moldes do disposto nos artigos 104, II, e 166, II, ambos do Código Civil.
6. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/02), devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Assim, impõe-se a devolução do valor aportado pelos Autores, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos, sendo inviável, ainda, o deferimento do pleito de pagamento dos rendimentos que ainda não foram recebidos.
7. Inexistem danos morais a serem ressarcidos, pois as irregularidades constatadas na atuação dos Réus equiparam-se ao descumprimento contratual que, em regra, não implica dano extrapatrimonial. Ademais, o desconforto gerado pela concretização dos riscos aos quais os Autores/Apelantes se submeteram, na busca de rendimentos notoriamente acima do mercado, não pode ser caracterizado como ofensa a direitos da personalidade.
8. Presente a sucumbência recíproca, pois os Autores sucumbiram em relação aos pleitos de pagamento dos rendimentos ainda não recebidos, bem como de indenização por danos morais, além de ter sido determinado o desconto dos valores que já foram recebidos, a título de rendimentos, do montante investido a ser devolvido pelos Réus.
9. Apelação conhecida e não provida.